Tribunal: TJSP
Processo: 1095061-90.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRETAGEM – Ação de cobrança de comissão de corretagem – Alegada indicação do imóvel que foi posteriormente alienado por meio de intermediação da ré – Pretensão ao reconhecimento de parceria entre as partes, por meio de prática comercial denominada "fifty imobiliário" – Pretensão ao recebimento de metade da comissão percebida pela requerida – Ação julgada improcedente –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRETAGEM – Ação de cobrança de comissão de corretagem – Alegada indicação do imóvel que foi posteriormente alienado por meio de intermediação da ré – Pretensão ao reconhecimento de parceria entre as partes, por meio de prática comercial denominada "fifty imobiliário" – Pretensão ao recebimento de metade da comissão percebida pela requerida – Ação julgada improcedente – Apelação do autor – Pedido de concessão do benefício da justiça gratuita prejudicado ante o recolhimento do preparo recursal – Prova documental e testemunhal que autoriza dizer que a ré e o autor concorreram igualmente para o resultado final da negociação, fazendo ambos jus à remuneração que foi repartida com outro corretor – Recurso parcialmente provido para atribuir ao autor cinquenta por cento do valor recebido pela ré.